Tribunal: STF
Processo: HC 93046
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
Agravo regimental na questão de ordem no habeas corpus.
   Questão suscitada após o julgamento de mérito da impetração.
   Preclusão consumativa. Agravo desprovido.
1.  A questão de ordem
   foi suscitada quando já concluído o julgamento de mérito do
   habeas corpus, devendo incidir, na espécie, a regra da preclusão
   consumativa.
2. Agravo regimental desprovido.